Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0717987-72.2019.8.07.0001 APELANTE: BRUNO RICARDO GOMES DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Trata-se de petição formulada pelo Núcleo de Prática Jurídica da UNIPLAN, requerendo a nomeação da douta Defensoria Pública ou outro núcleo de prática jurídica para atuar na defesa do réu, uma vez que o UNIPLAN não vai mais atuar na área criminal (ID 18451776). Conforme se vê do andamento processual, os autos serão julgados na 30a Sessão Ordinária Virtual (certidão de ID 18311243), no dia 27-agosto-2020. 2. Portanto, tendo em vista que os autos não foram julgados, à douta Defensoria Pública para patrocinar o réu. Int. Brasília, 10 de agosto de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.